Tribunal: TJBA
Processo: 0123267-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0123267-16.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ANDRE MENDES MOREIRA, GUILHERME CAMARGOS QUINTELA, LETICIA ALVES SILVA GAMBIRASIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CREDITAMENTO DE ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA. POSSIBILIDADE. REsp 842.270/RS E REsp 1.201.635/MG (TEMA 541). PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INDISPENSABILIDADE E ESSENCIALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA, NOS JULGADOS PARADIGMÁTICOS, DE DISTINÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM A ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – O cerne da insurgência recursal cinge-se ao reconhecimento do direito da empresa Apelante ao aproveitamento dos créditos de ICMS incidente sobre a energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicações, seja na planta interna ou externa, incluindo os equipamentos que compõem a complexa infraestrutura utilizada pelas empresas de telecomunicação para a prestação de seus serviços. II – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 842.270/RS, firmou compreensão no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços, conforme arts. 33, II, b, da Lei Complementar 87/96, e 1º do Decreto 640/62. III – REsp 1.201.635/MG (Tema 541), fixada a seguinte tese: “O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços”. IV – Na espécie, a prova pericial foi clara quanto ao caráter essencial dos dispositivos eletrônicos, instalados tanto nas CCCs (Centrais de Comutação e Controle), quanto nas ERBs (Estações Rádio-Base), para o funcionamento do serviço de telecomunicação, salientando que todos são alimentados por energia elétrica (Id n. 65943477). V – Na esteira do Tema 541 do STJ, a energia elétrica se mostra imprescindível ao funcionamento dos equipamentos que realizam a transmissão, emissão e recepção dos “símbolos, caracteres, sinais” etc, ou seja, não é possível o exercício da prestação dos serviços de telecomunicações sem haver a utilização de energia. A energia elétrica, portanto, constitui insumo essencial e indispensável para a prestação dos serviços de telecomunicações, a ensejar, portanto, o aproveitamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. VI – O julgado paradigmático não fez qualquer distinção entre os equipamentos que realizam a transmissão, emissão e recepção dos “símbolos, caracteres, sinais” etc, não cabendo ao magistrado fazê-lo para, de forma indireta, negar cumprimento ao que foi decidido em sede de recurso representativo de controvérsia. VII – Recurso provido. Sentença parcialmente reformada, para reconhecer o direito de aproveitamento, pela empresa Autora, dos créditos de ICMS relacionados à utilização de energia elétrica na prestação de serviços de telecomunicação, sem distinção dos equipamentos utilizados na prestação de serviços, desde que, obviamente, sejam utilizados efetivamente na prestação dos serviços de telecomunicação, incluindo, portanto, os equipamentos de comutação, infraestrutura, segurança da continuidade e climatização ambiental (resfriamento das centrais e estações rádio base que não podem funcionar a altas temperaturas). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0123267-16.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelado ESTADO D BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-237